Tribunal: STF
Processo: RE 1375999
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL TENDO EM VISTA A PENDÊNCIA DO TEMA RG Nº 885. TEMÁTICA NÃO ADERENTE AO CASO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.031, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RETORNO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS - APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS COM INFORMAÇÃO DOS VALORES - PODER - DEVER DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 



    1. A coisa julgada indubitavelmente deve ser respeitada. Ressalte-se que a questão relativa à inclusão do prêmio e outras receitas decorrentes da atividade típica da requerente no conceito de faturamento, a ser adotado como base de cálculo do tributo, não foi tratada de forma específica. Ademais, outros procedimentos administrativos, que não se inserem no âmbito do processo judicial de origem, podem ensejar nova discussão jurídica, especialmente considerando ser de outra DEINF. 



    2. No tocante ao pedido de levantamento dos depósitos efetuados no âmbito do mandado de segurança originário, tem-se que o Juízo a quo, no uso de seu poder - dever de condução do processo, determinou às partes a apresentação de planilhas fundamentadas, informando os valores devidos para cada uma nos exatos termos dispostos na sentença e no acórdão do STF. 



    3. Não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando do exame do pedido de efeito suspensivo.” (e-doc. 12).



    2. Concomitantemente ao recurso extraordinário, foi interposto recurso especial, que foi sobrestado pelo Superior Tribunal de Justiça para que fosse aguardado o julgamento do Tema RG nº 885 (e-doc. 68). 



    3. Nas razões do presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta violação à coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, CRFB) formada por força de decisão do e. Min. Marco Aurélio, que declarou a inconstitucionalidade da base de cálculo da Cofins tal como prevista no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718, de 1998. 



    3.1 Assevera inviável a decisão agravada na origem, que determinou a juntada de planilhas de cálculo dos valores que entende devido — contribuinte e Receita Federal — porquanto não devem ser incluídas as receitas que se afastam do conceito de faturamento, por exemplo, “a receita bruta da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza”. 



    3.2 Ainda, argumenta inviável a alteração de critérios postos pelo STF na fase de conhecimento quando realizado o competente cumprimento de sentença (e-doc. 18). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Tomando-se por base a decisão agravada, não é possível concluir que o juízo tenha alterado os conceitos de incidência da Cofins postos no título judicial transitado em julgado, e assentados na jurisprudência do STF. Confira-se o trecho daquela decisão combatida pelo agravo de instrumento:



    "Assim, com relação a questões referentes ao procedimento administrativo n1 19740.000379/2008-88, para cobrança de valores relativos a COFINS do período de 04/2006 a 12/2007, por se tratar de período posterior ao trânsito em julgado deste feito, deverá ser discutido em ação própria. 



    Quanto aos valores depositados nestes autos, determino às partes que apresentem planilhas fundamentadas, informando os valores devidos para cada uma, nos moldes acima definidos, ou seja, nos exatos termos dispostos na sentença (questões infraconstitucionais) e no acórdão do STF (questões constitucionais), sendo que os referidos valores permanecerão depositados neste Juízo, até ulterior deliberação quanto aos valores a serem eventualmente levantados. Concedo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para cada parte. Intimem-se as partes." (e-doc. 2, p. 5).



    5. Sobressai, em princípio, que a Juíza de 1º Grau determinou, apenas, a colação da memória de cálculo considerando processos em aberto — ressaltando que os débitos eventualmente existentes, e concluídos após o trânsito em julgado, deveriam ser objeto de ação própria. 



    6. É preciso salientar, ainda, que o órgão de 2º Grau não foi conclusivo quanto à argumentada ofensa à coisa julgada, conforme consta do excerto a seguir reproduzido:



    “Ressalte-se que a questão relativa à inclusão do prêmio e outras receitas decorrentes da atividade típica da requerente no conceito de faturamento, a ser adotado como base de cálculo do tributo, não foi tratada de forma específica. Ademais, outros procedimentos administrativos que não se inserem no âmbito do processo judicial de origem, podem ensejar nova discussão jurídica, especialmente considerando ser de outra DEINF. 



    No tocante ao pedido de levantamento dos depósitos efetuados no âmbito do mandado de segurança originário, tem-se que o Juízo a quo, no uso de seu poder -dever de condução do processo, determinou às partes ‘que apresentem planilhas fundamentadas, informando os valores devidos para cada uma (..), nos exatos termos dispostos na sentença (..) e no acórdão do STF’ (fl. 296). Ademais, como já afirmado, deve-se reconhecer que na via estreita do mandado de segurança não se tem como apurar a plena identificação entre o montante exigido pela Fazenda e aquele que restou afastado com a decisão transitada em julgado, sem que as partes tragam aos autos subsídios mínimos hábeis a determinar o montante a ser levantado pela Agravante e o quantum a ser convertido em renda em favor da União. 



    Considerando a cognição sumária desenvolvida na via estreita do agravo de instrumento, mormente neste momento de apreciação de efeito suspensivo ao recurso, tenho que a agravante não logrou demonstrar a presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida pleiteada.” (e-doc. 12, p. 5; destaques acrescidos).



    7. Nesse esteio, é bem de ver que a questão do agravo de instrumento em nada diz com a temática desenvolvida no Tema RG nº 885, na qual o Plenário desta Corte Maior assentou a seguinte tese: 



    “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 



    2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.”



    8. Isso porque não está, ao menos com base nos limites da devolução — que assim orienta a cognição deste julgamento — em dúvida os termos em que fixados os trânsito em julgado, isto é, os pressupostos jurídicos que levaram à declaração de inconstitucionalidade da base de cálculo da Cofins como insculpida no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718, de 1998. 



    9. Posto isso, e com minhas máximas vênias, é o caso de se rejeitar a prejudicialidade do recurso especial sobrestado na Corte Superior com relação ao Tema RG nº 885, a atrair o comando do art. 1.031, § 3º, do Código de Processo Civil (§ 3º Na hipótese do § 2º, se o relator do recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, rejeitar a prejudicialidade, devolverá os autos ao Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso especial). 



    10. Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise do recurso especial, uma vez que a cognição do agravo de instrumento interposto na origem não atrai para o debate a aplicação do Tema nº 885 do ementário da Repercussão Geral. 



    Publique-se. Cumpra-se, imediatamente. 



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator